Tribunal: TJMT
Processo: 0027841-05.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027841-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANILDE DE ARAUJO - CPF: 241.413.481-04 (APELANTE), FRANKLIN DE DEUS CARDOSO - CPF: 028.154.609-63 (ADVOGADO), ROBERTO SOUZA DUARTE - CPF: 784.111.901-10 (ADVOGADO), JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR DO CRÉDITO – ANTERIORIDADE AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO – CRÉDITO CONCURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A data do respectivo fato gerador é a que deve ser considerada para definir se o crédito é, ou não, sujeito ao plano de recuperação judicial.

2. Tratando-se de indenização decorrente de fato gerador anterior ao pedido de soerguimento, correta a sentença que declara o caráter concursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
EVANILDE DE ARAUJO
, contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença manejado em face da
OI MÓVEL S/A
, determinando a expedição de certidão de crédito para que a apelante se habilite nos autos da recuperação judicial promovida pela apelada.

A apelante sustenta que: (i) a sentença deixou de considerar que a indenização por danos morais arbitrada em decisão anterior foi majorada por esta Câmara em recurso de apelação, e; (ii) que o crédito é extraconcursal, porque decorrente de decisão que transitou em julgado após a aprovação do plano de recuperação judicial.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a apelante contra a sentença que declarou o caráter concursal de seu crédito, decorrente da condenação da Oi Móvel S/A ao pagamento de indenização por danos morais, para extinguir o cumprimento de sentença, determinando a expedição de certidão de crédito para habilitação nos autos da recuperação judicial.

Em primeiro lugar, não procede a afirmação de que, ao determinar a expedição da certidão de crédito, o sentenciante desconsiderou a majoração da indenização por danos morais.

Isso porque a alegação já foi acolhida pelo juiz da causa em sede de embargos de declaração, oportunidade em que ratificou a sentença para determinar que se considere o valor condenatório fixado no acórdão que majorou a indenização, em detrimento do valor da sentença reformada, a teor do id. 1386681780.

Quanto à segunda tese do apelo, o STJ decidiu, no julgamento de recursos repetitivos, que a data do fato gerador é a que deve ser considerada para definir se o crédito é, ou não, sujeito ao plano de recuperação judicial.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n, 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido”.”

(REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020, sem grifos no original).

Assim, considerando que o fato gerador da indenização — i.e., o evento danoso — ocorreu em 2015, antes da instauração do pedido de soerguimento, datado de 2016, trata-se de crédito concursal, nos moldes da jurisprudência superior.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022